Tribunal: STF
Processo: RHC 67329
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-07
Data de publicação: 1989-03-07

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO PREVENTIVA.
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA POR CONVENIENCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL, UMA VEZ QUE, AO SER DECRETADA, JA ESTAVA O RÉU
FORAGIDO.
'HABEAS CORPUS' NÃO E MEIO IDONEO PARA EXAMINAR SE HÁ, OU NÃO,
PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DOS INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
SE O RÉU ESTA FORAGIDO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO,
POR AINDA, NÃO ESTAR INICIADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
SITUAÇÃO DIVERSA DE CO-REUS QUE, DEPOIS DE PRESOS EM FLAGRANTE,
TERIAM SIDO LIBERADOS.
PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE RELAXA PELO FATO DE O ACUSADO, SE
CONDENADO, PODER SER BENEFICIADO PELO 'SURSIS', E ISSO PORQUE
SUA NATUREZA E SUAS FINALIDADES NÃO SE CONFUNDEM COM AS DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE, NÃO SE LHE APLICANDO, POIS, OS BENEFÍCIOS
RELATIVOS A ESTA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.